Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-87.2020.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001007-87.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELINETE GALVAO DA SILVA - CPF: 023.691.221-61 (RECORRENTE), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial sendo apenas negada a existência de débito em aberto, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois se tratam de provas dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação do pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e sendo o dever de notificação apenas do órgão de proteção, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restou comprovada a quitação do débito objeto da inscrição e julgou procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a autora
ELINETE GALVAO DA SILVA
a pagar à quantia de R$ 82,64 (oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) à Reclamada
TELEFONICA BRASIL S.A.,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a simples juntada de uma fatura em nome da Recorrente como prova inequívoca da existência de débito não merece prosperar.

Afirmou que nunca houve a inadimplência de faturas pela parte Recorrente, inclusive nunca houve o corte ou mesmo o cancelamento de sua linha que é a mesma desde 2015.

Argumentou que não há que se falar em débitos existentes em nome da Recorrente, bem como, que não ficou comprovada a falta de pagamento uma vez que as telas juntadas pela promovida não comprovam que a relação teria sido interrompida em algum momento em virtude do longo período de tempo sem a devida quitação do suposto débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento da sentença de que não comprovados os fatos constitutivos do seu direito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez não restou comprovado o pagamento do débito objeto da inscrição com vencimento em 26/05/2018 no valor de R$ 82,64.

É fato incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, porquanto a promovente alega que possui plano de telefonia, mas afirma que nunca deixou de quitar com suas obrigações.

Em que pese as alegações da promovente, verifico que apenas junta aos autos comprovantes de pagamentos que não se referem ao mês que deu ensejo a inscrição de seu nome (05/2018).

Diante da negativa de débitos, incumbe à parte promovente comprovar a quitação, se tratando de elemento mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em que pese as alegações da promovente que não houve a suspensão dos serviços, e que tal fato corrobora com suas alegações de que está com as faturas quitadas, entendo que o fato de alegar que não houve a suspensão dos serviços, não exime a mesma de quitar débito comprovadamente contratado, sobretudo porque o que se discute nos autos é a legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção.

Dessa forma, não havendo comprovação do pagamento da fatura que ensejou a negativação, ônus da parte promovente, de rigor a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021